Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003758-05.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o patrono da recorrente CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência dos embargos de declaração opostos no ID no 61487246, tendo em vista que figura como embargante parte não integrante da relação jurídico-processual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014